Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005270-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIANA PATRIAN BECCARI e outros
AGRAVADO: EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIANA PATRIAN BECCARI e outros contra decisão proferida em autos de Embargos à Execução no 1000941-94.2021.8.11.0007, da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, proposta por EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, em que se indeferiu efeito suspensivo aos embargos.
As agravantes dizem que “é nula a execução que se funda em título executivo extrajudicial quando não preenchidos os pressupostos do art. 783, CPC”.
Falam que “a assinatura de testemunhas em instrumento particular de confissão de dívidas é requisito extrínseco a substancia do ato, com a finalidade de conferir existência e validade ao negócio jurídico firmado entre partes”.
Sustentam, que “o MM. Juízo vincula a concessão do efeito suspensivo à penhora em contrariedade ao que dispõe o art. 919, § 1o, do CPC/2015”, entretanto, ofertaram “em garantia bem imóvel, nos termos da decisão”.
Defendem que “ofertaram garantia do juízo e o rol de penhora serve como parâmetro ao juízo, para, balizando a excessiva onerosidade ao executado, conceder a suspensão da execução sem obstar, no entanto, quaisquer atos constritivos já realizados”.
Relatam que “O MM juízo fundamenta a não concessão ante a recusa do bem pela parte exequente, que alega: (i) a insuficiência da caução, (ii) a inexistência da prova da propriedade; (iii) direitos aquisitivos pertencentes às Embargantes juntamente à TV CIDADE VERDE S/A, nos termos do contrato de promessa de compra e venda”, porém, “Mostra-se desarrazoada a decisão, na medida em que as partes não ofertaram o bem à penhora, mas tão somente em garantia para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, execução esta eivada de patente nulidade”.
Aduzem que, “Quanto à insuficiência do bem, pondera-se que inexiste liquidez do título executado, inclusive do montante escalonado na confissão, formada, nos termos da exordial por: débitos pretéritos vinculados a débitos futuros, com cláusula de vencimento antecipado cumulado a multa rescisória e multa por inadimplemento”.
Dizem que, “Na remota hipótese de prosseguimento da execução ou preenchimento dos requisitos extemporaneamente, as ora agravantes ungidas de extrema boa-fé, posto que realmente desconheçam a origem e legalidade do escalonamento da dívida, requerendo, para tal, a devolução de prazo para a correta impugnação, sem prejuízo de compensação por dano moral ou material decorrente da representação processual temerária, perda da chance e cobrança indevida”.
Aludem que “a desarrazoada decisão que afasta sobremaneira a concessão de efeito suspensivo ensejou novos atos constritivos em face às Agravantes, requerendo a Agravada [...] a) Arresto dos veículos averbados para fins de penhora, que nos termos da TABELA FIPE, somam o valor de R$ 358.828,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais); b) Requer ainda busca de valores em espécie na conta bancárias das executadas via SISBASJUD para fins de penhora”.
Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 81605989).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Inicialmente, importante registrar que o juiz de primeiro grau apenas analisou a possibilidade ou não de se deferir efeito suspensivo aos embargos da execução, mais estritamente quanto à garantia ao juízo, e neste limite é que o agravo será analisado, não se podendo adentrar em matérias que sequer foram enfrentadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Na decisão agravada, entendeu o juiz de primeiro grau que a “atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução dá-se quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o caso dos autos, vez que a execução ainda não se encontra garantida por penhora (art. 919, § 1o do CPC)”.
Posteriormente, as agravantes opuseram embargos de declaração, dizendo que ofertaram caução e juntaram contrato e matrícula de imóvel, pedindo que o vício de omissão fosse sanado.
Em resposta aos embargos, a parte agravada apontou que não há laudo de avaliação do imóvel para se saber se o bem dado em caução é suficiente à cobrir o valor da dívida; que o imóvel não se encontra em nome dos agravantes; que no contrato apresentado consta como comprador a empresa Tv Cidade Verde S/A, estranha à lide, sendo que os bens deveriam estar no nome das agravantes, e não de terceiros; que não existe certidões de débitos fiscais do imóvel, pedindo, assim, a rejeição dos embargos.
Na decisão dos embargos de declaração, fundamentou-se que, quando da oposição dos embargos à execução, não haviam sido apresentada caução, penhora ou garantia, bem como que “é legítima a recusa de bem oferecido à penhora quando não observada a ordem prevista nos arts. 835 do novo CPC”, sendo “evidente, que após o oferecimento não há automática garantia da execução, na medida em que há necessidade de oitiva do credor quanto ao bem ofertado”.
Com isso, rejeitos os embargos de declaração.
A execução foi ajuizada pelo agravado contra as agravantes Fernanda Eliza Patrian Beccari e Mariana Patrian Beccari, pedindo-se o valor de R$ 217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais) em honorários advocatícios pelos serviços prestados em ação de inventário.
Opostos embargos, sobreveio a caução.
Os dados são de compra pela agravante Fernanda, mas, também, da empresa Televisão Cidade Verde S/A, ou seja, tecnicamente, a “propriedade”, ainda não registral, não seria exclusivamente da agravante, mas também de terceiro que não integra a lide (id. 42289496-processo de origem).
A propriedade do bem, inclusive, ainda consta em nome da parte vendedora Ductievicz Incorporadora Ltda – EPP, conforme registro na matrícula (id.–42289502-processo de origem).
Assevera-se que o documento intitulado de “compromisso de compra e venda” apresenta apenas 01 (uma) lauda, sem qualquer assinatura de compradores ou vendedora, não se podendo saber se é negócio consolidado. Sequer o valor do imóvel consta do documento, a se aferir se possível montante seria suficiente à garantir o juízo.
Portanto, tratando-se de negócio, a princípio, sem segurança de que esteja integrando o patrimônio das agravantes; que feriria direito de terceiro comprador que não integra a lide; que sequer se pode aferir o seu valor; que não consta como de propriedade das agravantes; que o exequente não aceitou o imóvel em garantia, não existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora